Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-82.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006, ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISOS III E VI. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. REDUÇÃO DE PENA NA TERCEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento hospitalar e com a participação de menores (Lei n. 11.343/06, art. 33, “caput”, c/c o art. 40, III e VI). A Defesa requereu a reavaliação da valoração negativa atribuída à culpabilidade e aos antecedentes, além da limitação do incremento da pena-base a uma fração mais favorável. Também postulou o afastamento ou a aplicação da fração mínima para as causas de aumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar: (i) se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes e o critério de 1/8 para incremento da pena na 1a fase foram adequados; (ii) a possibilidade de redução da fração de aumento na terceira fase, em virtude das majorantes do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade e antecedentes criminais, estiverem presentes. A escolha da fração de 1/8 para o aumento está dentro da discricionariedade judicial, não havendo direito subjetivo a um patamar específico.
4. Na terceira fase da dosimetria, a fração mínima de aumento (1/6) deve ser aplicada quando não houver justificativa concreta para uma fração superior, especialmente quando os fundamentos das causas de aumento, como proximidade de estabelecimento hospitalar e participação de adolescentes, já são intrínsecos às majorantes previstas na lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, com ajuste na fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria.
Tese de julgamento:
1. A fração de 1/8 para aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis é válida.
2. A fração mínima de aumento (1/6) deve ser aplicada na terceira fase da dosimetria, salvo justificativa concreta para fração superior.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 69; CPP, art. 804; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 40 e 42.